Tribunal: TJSP
Processo: 0008753-77.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Serviços
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação c.c. indenização.
Cuida a hipótese de ação de ação de obrigação c.c. indenização ajuizada por Gatti's Hotel Ltda em face de Elektro Eletricidade e Serviços S.A. para retirada de postes de energia elétrica instalados sem autorização dentro da sua propriedade, além do pagamento de indenização

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação c.c. indenização.
Cuida a hipótese de ação de ação de obrigação c.c. indenização ajuizada por Gatti's Hotel Ltda em face de Elektro Eletricidade e Serviços S.A. para retirada de postes de energia elétrica instalados sem autorização dentro da sua propriedade, além do pagamento de indenização por danos materiais e morais.
O pedido de remoção dos postes de energia elétrica instalados na propriedade da autora decorre do contrato de prestação de fornecimento de energia elétrica, sem repercussão no âmbito do Direito Público. Incide no caso, portanto, o disposto no artigo 5o, § 1oda Resolução 623/2013, que dispõe ser da Segunda e da Terceira Subseções de Direito Privado a competência para o julgamento de ações regidas pelo Direito Privado que envolvam obrigações irradiadas de contratos de fornecimento de energia elétrica. Precedentes deste Órgão Especial em hipóteses análogas.
Conflito procedente, determinada a remessa dos autos à 25a Câmara de Direito Privado.